Tribunal: TJPA
Processo: 0818196-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818196-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRAULINO POCA MAGNO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
agravo de instrumento. ação revisional de contrato. tutela de urgência indeferida. questionamento acerca de abusividade das cláusulas pactuadas. ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano imediato. decisão mantida. recurso desprovido.

I
.
CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a análise da existência de indícios suficientes para concessão de tutela de urgência, considerando os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano iminente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foram apresentados elementos que comprovassem indícios mínimos de abusividade ou ilegalidade no pacto firmado, não se configurando a probabilidade do direito exigida para concessão da medida.
4. A ausência de urgência ficou demonstrada pelo fato de os descontos questionados estarem sendo realizados há mais de dois anos, descaracterizando o perigo de dano imediato.

5. A necessidade de maior instrução probatória para apuração da regularidade dos termos pactuados impõe a manutenção da decisão de indeferimento da tutela, preservando o contraditório e a ampla defesa.

IV.
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o Agravo de Instrumento em tela se insurge contra a decisão proferida pelo juízo de Barcarena
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO movida por
BRAULINO POCA MAGNO
em face de
BANCO ITAUCARD S.A
.
, conforme se verifica:

“3
. Quanto ao pedido de TUTELA DE URGÊNCIA:

INDEFIRO-O
, porquanto ausentes os subsídios para outorga da medida excepcional. Em análise superficial de conhecimento perfunctório, próprio dessa fase processual, e sem embargo de análise diferida e percuciente da questão, verifica-se que a parte autora não preencheu de maneira satisfatória os requisitos para fins de concessão da tutela antecipada, eis que, não constam nos autos prova inequívoca da verossimilhança do direito pleiteado (
fumus boni iuris
), tampouco restou evidenciado o
periculum in mora
. No presente caso, inexiste comprovação irrefutável de que as cláusulas constantes do contrato firmado entre as partes sejam ilegais e/ou abusivas; bem como pelos documentos apresentados, não foi evidenciado o perigo da demora, uma vez que o referido contrato foi celebrado em dezembro de 2022 (conforme Id. 125120859), mas somente em setembro de 2024 a parte autora se insurgiu quanto as cláusulas que considera abusivas.”

O agravante alega, em suas razões, que teria havido desrespeito a função social do contrato e a boa-fé objetiva, ante o desequilíbrio contratual em questão, pois os juros pactuados estão acima da média de mercado.
Ao final, pugnou pela reforma da decisão agravada.

Em decisão ID 23039460, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 09 de janeiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato questionado.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a alegação de abusividade e ilegalidade das cláusulas pactuadas exige maior instrução probatória, entendendo pela necessidade de primeiro oportunizar o contraditório e ampla defesa para ser demonstrado se os contratos foram ou não entabulados pelo autor.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

In casu, a probabilidade do direito se enlaça ao reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais, da estipulação de juros em percentual acima da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil – BACEN.

Todavia, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da efetiva abusividade das cláusulas contratuais apontadas, já que na linha do decidido pelo magistrado de primeiro grau, se faz necessária a análise à luz do contraditório para tanto.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Em apertada análise, não se encontra-se caracterizada qualquer urgência inerente ao requisito da tutela antecipada, que o requerente vem pagamento o desconto questionado há mais de dois anos, o que induz entendimento de ausência de perigo na demora.

Além do mais, importa ressaltar que não se encontra devidamente demonstrado indício da fraude alegada, motivo pelo qual, a questão merece ser melhor apreciada ao crivo do contraditório.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/02/2025